Tribunal: STF
Processo: Rcl 48335
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Reiter Transportes e Logística Ltda. contra ato proferido pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Bagé/RS nos autos do Processo 0020490-98.2020.5.04.0812, por alegada afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.
    A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista em que o autor tem por pretensão
    “[o] reconhecimento de vínculo de emprego com a ré.
    Em suma, alega […] que ‘não obstante a rescisão formal operada em 01/09/2015, continuou a ser empregado da demandada, com remuneração diversa porque passou a utilizar o caminhão que ‘adquiriu’ para sob as ordens, direção, administração, vinculação e mediante pagamento de salário, realizar os fretes.’. O autor aduz que ‘o labor não era registrado mas havia fiscalização, seja através do horário designado para carregamento, seja através da distância a ser percorrida para o carregamento, seja principalmente, pelo monitoramento dos caminhões’.
    Em contestação a empresa ré impugnou a pretensão obreira salientando inexistir nos autos a configuração de qualquer vínculo de emprego, uma vez que a relação havida entre as partes está amparada na Lei n. 11.442/07, já declarada constitucional pelo STF, no julgamento da ADC 48. Nesse contexto, o autor não se enquadra na previsão contida nos artigos 2º e 3º da CLT, pois prestou serviço na qualidade de transportador autônomo de cargas, com veículo próprio, sendo remunerado por fretes e sem qualquer subordinação jurídica. 
    Tipificada nos autos do processo, nestes termos, a pretensão do autor em ver reconhecida a fraude na terceirização da atividade-fim da empresa, da forma como autorizado pela Lei nº 11.442/2007. Ressaltado, inclusive, que tramitam na esfera cível ações em que o autor reconhece a sua condição de motorista autônomo, processos nº 004/1.18.0000205-0 e 004/1.18.0003656-6, respectivamente.
    De forma preliminar ao mérito, tendo em vista o quanto exposto em defesa, requereu-se fosse reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, tendo em conta a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que por maioria e em sessão virtual julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas.
    No dia 14.10.2020 foi realizada a audiência inaugural, oportunidade em que a referida preliminar foi reiterada. O entendimento do juízo, entretanto, foi o de remeter para a sentença a apreciação da questão” (págs. 1-2 da petição inicial - grifei).
    Argumenta que
    “[a] relação havida entre os litigantes, da forma como exposto nos autos da reclamação trabalhista de origem, envolve a incidência da Lei 11.442/2007, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. Presente, nesse sentido, a identidade material entre o quanto discutido nos autos e o parâmetro de controle veiculado na reclamação.
    Nesse quadro, o artigo 5º da referida Lei atribui à Justiça Comum a competência material para apreciar e julgar as ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, razão pela qual o processamento e julgamento da presente demanda não está inserida na competência da Justiça do Trabalho.
    Ressalte-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria e em sessão virtual realizada no último dia 14 de abril, julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas” (pág. 6 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos: 
    “a) Seja concedida a medida liminar ‘inaudita altera pars’ independentemente da oitiva da Parte contrária, a fim de que este Ilustre Ministro Relator determine a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0020490-98.2020.5.04.0812, ou, desde já, a medida que entender adequada à solução da controvérsia, da forma como disposto no art. 992 do Código de Processo Civil;
    b) Seja, ao final, julgada procedente a presente reclamação, com a extinção da Reclamação Trabalhista nº 0020490- 98.2020.5.04.0812, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Especializada [...]” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:
    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 
    Compulsando os autos, verifico que a reclamação trabalhista na origem encontra-se em sua fase inicial, e o ato reclamado consiste em decisão interlocutória que, de maneira singela, determinou o prosseguimento da instrução processual. A propósito, transcrevo da decisão em foco:
    “[...]
    A reclamada em sua manifestação ID d15107d reitera o pedido de declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho. No caso, conforme já dito em audiência (ata de ID. 9924ae8), a matéria será apreciada em sentença.
    Tendo em vista que ambas as partes postulam audiência presencial, vide o exposto na ata de audiência, aguarde-se a retomada dos atos presenciais para inclusão em pauta de instrução [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 10).
    Nesse contexto, infere-se que na exordial desta ação, a reclamante descreve a sua versão dos fatos, os quais ainda não foram apurados, dado que o feito ainda se encontra na fase instrutória.
    Por outro lado, consoante relatado na exordial desta reclamação, a parte contrária, o motorista transportador de cargas, alega fraude à legislação e demanda o reconhecimento dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Dessa forma, o que se pretende nesta reclamação é que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e que, no processo origem, sequer foram ainda objeto de produção de prova.
    Ressalto, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.
    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:
    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).
    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.
    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.
    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.
    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.
    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 
    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:
    “[...]
    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.
    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1
    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.
    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.
    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.
    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.
    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.
    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.
     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que “a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante”.
    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .
    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.
    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 
    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]
    [...]
    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.
    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.
    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.
    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).
    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:
    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator